Tribunal: TJDFT
Processo: 0745761-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745761-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: SARAH YUKIMI SENA TAKATANI, ISADORA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA DALVA PEDROSO DE MELLO, SAMARA CRISTHINA DA SILVA GOMES, YURI LOHAN MATIAS DA SILVA D E S P A C H O Considerando que o objeto do presente recurso é a suspensão da decisão que garantiu aos Autores/Agravados a realização do estágio supervisionado no Distrito Federal, e que, nos autos de origem, eles desistiram do aludido pedido, o que foi homologado pelo d. magistrado (IDs 176772644 e 181161044), ao Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator